Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar que acusado concorreu para o crime. Na hipótese, as imagens reforçam a versão apresentada pelos agentes policiais de que o autor do crime relatou ter pagado ao réu para vigiar o local enquanto furtava o veículo.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.